Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HASTA PÚBLICA JÁ ANALISADO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por reconhecer que a matéria — realização de hasta pública sobre os direitos aquisitivos — já havia sido decidida no Agravo de Instrumento 0700740-08.2024.8.07.0000 (acórdão 1845872), transitado em julgado, sem fato novo a justificar reanálise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível nova análise do pedido de realização de hasta pública sobre direitos aquisitivos de imóvel já anteriormente indeferido em outro agravo de instrumento, à luz da ocorrência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido atual de realização de hasta pública sobre os direitos aquisitivos do imóvel é idêntico ao formulado subsidiariamente em outro agravo de Instrumento , julgado pela 2a Turma Cível, cujo acórdão transitou em julgado.
4. A reiteração do mesmo pedido, sem a demonstração de fato novo ou alteração fática ou jurídica superveniente, caracteriza preclusão.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo matérias de ordem pública, se decididas de forma definitiva pelo mesmo órgão judicial, não podem ser rediscutidas em recurso posterior, sem alteração fática.
6. A simples reiteração de argumentos e documentos idênticos aos já apresentados no recurso anterior confirma a ausência de novidade que justifique novo exame da matéria.
7. A tentativa de distinção entre "leilão" e "hasta pública" para justificar a análise do presente recurso não prospera, pois o pedido anteriormente julgado incluía expressamente o requerimento subsidiário de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A rediscussão de matéria já decidida por acórdão transitado em julgado, sem demonstração de fato novo ou circunstância superveniente, encontra óbice na preclusão.
2. A preclusão consuma-se mesmo em hipóteses de matérias de ordem pública, vedando novo exame pelo mesmo órgão judicial.
3. É inadmissível agravo de instrumento que repete pedido já indeferido em recurso anterior, quando ausente modificação do quadro fático ou jurídico do caso.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 507, 508 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.070.495/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.526.564/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/06/2024, DJe 27/06/2024; TJDFT, acórdão 1329501, 0752972- 36.2020.8.07.0000, Relatora Desa Sandra Reves, j. 24/03/2021, 2a Turma Cível, DJE: 12/04/2021.